Tribunal: TJES
Processo: 5000804-36.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000804-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIANA MARIA OSORIO IDARRAGA
RECORRIDO: ACAO & EDUCACAO LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000804-36.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
DIANA MARIA OSORIO IDARRAGA

RECORRIDO: ACAO & EDUCACAO LTDA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DIANA MARIA OSORIO IDARRAGA
em face da r. sentença (ID 12326592) proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha, que rejeitou os Embargos à Execução opostos pela Recorrente.

A ação originária, ajuizada por
ACAO & EDUCACAO LTDA
, consiste em uma Ação de Cobrança de mensalidades escolares e material didático, cujo valor da causa é de R$ 6.459,94.

Na fase de conhecimento, a Recorrente foi devidamente citada (ID 12326403), porém não compareceu à audiência de conciliação, sendo-lhe decretada a revelia e, por conseguinte, proferida sentença de procedência do pedido autoral, condenando-a ao pagamento do débito (ID 12326407).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi realizada a penhora online, via sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio do montante de R$ 447,33 em contas de titularidade da Executada (ID 12326593).

A Recorrente opôs Embargos à Execução (ID 12326421), alegando, preliminarmente, a nulidade de citação, sob o fundamento de que o Aviso de Recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide. No mérito, sustentou a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, por se tratarem de valores depositados em conta poupança, de benefício social ("Bolsa Aluno") destinado a seus filhos menores, e de rendimentos de seu trabalho como motorista de aplicativo (Uber).

A sentença recorrida (ID 12326592) afastou a nulidade de citação, com base no Enunciado nº 5 do FONAJE e no comparecimento espontâneo da parte aos autos. No mérito, rejeitou a alegação de impenhorabilidade por ausência de comprovação verossímil das alegações.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12326600), reiterando integralmente os argumentos de nulidade processual e de impenhorabilidade dos valores. Pugna pela reforma da sentença para que sejam anulados todos os atos processuais e desbloqueados os valores constritos.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões (ID 12326605), pugnando pela manutenção da sentença.

Foi deferido o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente (ID 15074107).

É o breve relatório.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões principais: a validade da citação realizada na fase de conhecimento e a legalidade da penhora sobre os valores bloqueados nas contas da Recorrente.

Da Nulidade da Citação

A Recorrente alega a nulidade do processo desde o seu início, argumentando que a citação foi inválida, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceira pessoa, identificada como "Veronice Miranda" (ID 12326403).

A r. sentença combatida rechaçou a tese com base no Enunciado nº 5 do FONAJE, que dispõe: "A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor".

A decisão de primeiro grau não merece reparos. O referido enunciado, aplicado no âmbito dos Juizados Especiais, flexibiliza a regra da pessoalidade da citação, em homenagem aos princípios da celeridade e da informalidade, reputando válido o ato quando a correspondência é entregue no endereço correto do citando e o recebedor é devidamente identificado, como ocorreu no caso dos autos.

Ademais, ainda que houvesse algum vício no ato citatório, este estaria sanado pelo comparecimento espontâneo da Recorrente aos autos, momento em que opôs Embargos à Execução (ID 12326421) e exerceu plenamente seu direito de defesa. O comparecimento da parte supre a falta ou a nulidade da citação, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual se dele não resultou prejuízo para a parte que a alega.

Dessa forma,
afasto a preliminar
de nulidade.

Da Impenhorabilidade dos Valores

No mérito, a Recorrente sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, por terem natureza alimentar.

O ônus de comprovar que os valores constritos se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas em lei é da parte executada. Analisando as alegações e os documentos juntados, entendo que a Recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório.

Com relação aos valores que estariam em conta na instituição NU PAGAMENTOS, a Recorrente juntou apenas capturas de tela que não comprovam a natureza da conta como "caderneta de poupança" nos termos do art. 833, X, do CPC.

No que tange ao benefício "Bolsa Aluno", embora comprovado o seu recebimento em conta do BANESTES, o valor bloqueado nesta instituição foi de apenas R$ 16,21 (ID 12326596), quantia que, conforme bem pontuou a juíza sentenciante, se mostra irrisória e incapaz de, por si só, comprometer a subsistência da Recorrente e de sua família, não justificando o levantamento da penhora em detrimento do direito do credor.

Por fim, quanto aos rendimentos como motorista de aplicativo, a Recorrente apresentou apenas uma captura de tela de seu perfil na plataforma Uber (ID 12326584), documento insuficiente para demonstrar que os saldos bloqueados nas diversas contas (PicPay, C6 Bank, Mercado Pago) eram provenientes exclusivamente desta atividade e, portanto, protegidos pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Os extratos bancários revelam uma movimentação diversificada, sem uma clara e inequívoca vinculação dos créditos com os pagamentos da plataforma de transporte.

Dessa forma, à míngua de prova robusta e convincente, a manutenção da penhora é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)